Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701287-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EUNICE RIBEIRO DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. 1. Sobre o interesse de agir, certo é que para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual (art. 17/CPC 2015), a qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. 1.1 No caso dos autos, apesar da insurgência recursal com relação a danos imateriais, não houve condenação em danos morais na sentença recorrida, motivo pelo qual não resta caracterizado interesse de agir da ré/apelante quanto ao ponto. 2. Enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos. De outro lado, é desnecessária a realização de prova pericial quando já houve a apresentação de prova documental (laudo médico) em juízo o qual foi acolhido pelo magistrado em suas razões de decidir. 3. O relatório médico que encaminha o paciente para tratamento domiciliar é suficiente à comprovação de sua necessidade. 4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 5. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 6. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato. 7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em face da negativa de realização de exame pericial que entende ser indispensável para o deslinde da presente demanda; b) artigo 35-G da Lei 9.656/1998, ao argumento de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente; e c) artigos 51, inciso IV do CDC, bem como 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que a existência de cláusula para atendimento domiciliar dependeria única e exclusivamente da vontade das partes, não sendo decorrente de imposição legal. Afirma que não se pode falar em cláusula abusiva que está redigida nos termos da lei de regência, segundo provas trazidas aos autos. Articula que a negativa de cobertura do tratamento domiciliar se deu em virtude de cláusula limitativa expressa que não previa o pagamento das despesas com internação domiciliar, não havendo má-fé de sua parte. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada GABRIELA BRANCO DA SILVA, OAB/DF 44.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 355, inciso I, do CPC, 51, inciso IV do CDC, bem como 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura de (...) tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (AgInt no REsp 1849149/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (...)” (AgInt no AREsp 1498485/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 35-G da Lei 9.656/1998, pois o fundamento do acórdão vergastado está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (...)” (AgInt no REsp 1835797/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1900392/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/12/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome da causídica GABRIELA BRANCO DA SILVA, OAB/DF 44.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027